Tribunal: TJDFT
Processo: 0750406-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência da menor.
2. Em que pese, não haver comprovação integral de todos os gastos, é razoável inferir que crianças desta idade, demandem custos no aporte médio pelo genitor, não havendo justificativa para diminuição do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos da recorrente.
3. Verifica-se a capacidade da apelante de contribuir com o pagamento das despesas de sua filha de acordo com o percentual fixado na origem, bem como a necessidade da alimentanda em recebê-los.
4. Não se vislumbra nenhuma circunstância superveniente que justifique a alteração do valor dos alimentos arbitrados na sentença recorrida. Ao passo que, o avanço da idade da menor, por óbvio, representa um aumento nos seus gastos mensais, o que justifica a elevação do percentual para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do apelante, pois está de acordo com a realidade financeira dos pais.
5. Ausente a demonstração sobre a prática de uma das hipóteses elencadas pelo legislador, afasta-se o pleito de condenação nas penas da litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido.